Tribunal: STF
Processo: ADI 2358
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-02-15
Data de publicação: 2004-02-15

Ementa:
PISO SALARIAL E SALÁRIO MÍNIMO. Consubstanciam institutos diversos
o piso salarial e o salário mínimo - incisos IV e V do artigo 7º da
Carta Federal. Ao primeiro exame, conflita com os textos
constitucionais lei estadual que, a pretexto de fixar piso salarial
no respectivo âmbito geográfico, acaba instituindo, por não levar em
 conta as peculiaridades do trabalho - extensão e complexidade -,
verdadeiro salário mínimo estadual - Lei nº 3.496/2000 do Estado do
Rio de Janeiro.
        AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR -
 EFICÁCIA. A regra direciona à coincidência de data relativamente ao
 deferimento da liminar e à fixação do termo inicial dos efeitos. A
exceção ocorre quando o interesse social impõe a retroação, como na
hipótese de lei estadual a criar salário mínimo.